Tribunal: TJDFT
Processo: 0721850-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS.

1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC.
2. Agravo de instrumento não conhecido.